Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-85.2019.8.11.0038
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000830-85.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANAINA APARECIDA VILELA - CPF: 023.203.821-00 (RECORRENTE), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0008-84 (RECORRIDO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000830-85.2019.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Araputanga/MT

Recorrente(s):

Janaina Aparecida Vilela

Recorrida(s):

Cooperativa De Credito De Livre Admissão Do Centro Norte Dos Estados De Mato Grosso E Mato Grosso Do Sul - SICOOB UNIAO MT/MS

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM DÉBITO AUTOMÁTICO. PRETENSÃO DE PARCELAMENTO. DÉBITO EM CONTA DO VALOR DA FATURA EM QUESTÃO. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DA EXCLUSÃO DO DÉBITO EM CONTA. PARCELAMENTO NÃO ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE FATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a consumidora afirma na exordial que seu contrato de cartão de crédito previa o débito automático em conta, todavia, diante da situação de impossibilidade de pagamento da fatura de setembro/2019, requereu o parcelamento, que não foi acolhido diante da afirmação da instituição de que não é possível o parcelamento quando há parcelamento anterior com menos de seis meses, cabia a esta a comprovar que solicitou o cancelamento do débito automático, a teor do artigo 373, I, do CPC.

2. Conforme consta na sentença: “
Pois bem, ao que parece, a requerente estava tentando realizar o parcelamento do cartão para que o valor que ela possuía em conta corrente não fosse utilizado para quitação da dívida e sim para compensar o cheque de no 000.015, no valor de R$ 1.333,34 (mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos). No extrato da conta corrente da autora verifica-se que houve a compensação do boleto do valor de R$ 777,90 (setecentos e setenta e sete reais e noventa centavos), na data de 26.09.2019, e na data de 04.10.2019 houve o depósito do cheque de no 000.015 e em seguida a devolução do cheque pelo motivo 11. Apesar das alegações da reclamante de que estava em fase de negociação de parcelamento da referida fatura de cartão, a mesma não faz prova de que teve seu pedido deferido, tampouco que pagou a referida dívida. Portanto, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a cobrança não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito, não havendo danos a serem indenizados.”

3. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021